Tribunal: TJDFT
Processo: 0736558-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS. MEDIDA DESPROVIDA DE UTILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução.
II. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, previsto no artigo 10-A da Lei 9.613/1998 e regulamentado pela Circular BACEN 3.347/2007, contém dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não contempla informações sobre ativos financeiros que podem interessar à execução.
III. De acordo com o artigo 4o do REGULAMENTO BACEN JUD 2.0, o sistema SISBAJUD – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário consulta a base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, razão pela qual não há necessidade ou utilidade da sua requisição judicial.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.